Tribunal: TJSP
Processo: 1001341-06.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Competência – ação de exigir contas em segunda fase - demanda objetivando esclarecimentos sobre venda de veículo devolvido pela autora financiada com fundamento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária – apresentação de contas pela instituição financeira – procedência da ação na segunda fase julgando boas as contas apresentadas – competência das C. 25a a 36a Câmaras de

Ementa:
*Competência – ação de exigir contas em segunda fase - demanda objetivando esclarecimentos sobre venda de veículo devolvido pela autora financiada com fundamento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária – apresentação de contas pela instituição financeira – procedência da ação na segunda fase julgando boas as contas apresentadas – competência das C. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado - Res. TJSP no 623/2013 – recurso não conhecido.*